Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao contrário do que sustenta a Defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo.
2. Não se mostrou possível aferir, na primeira fase do Júri, se a suposta conduta praticada pelo acusado se enquadra como homicídio culposo, devendo ser mantida a decisão que o pronunciou por homicídio qualificado.
3. Inexistindo prova inequívoca da ausência do animus necandi, impossível operar-se a desclassificação do delito para outro de competência do juiz singular.
4. Recurso desprovido.